Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-28.2015.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CP). DELITOS COMETIDOS CONTRA SOBRINHA E SOBRINHA-NETA COM AS QUAIS MANTINHA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AUTORIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações das vítimas, revelam que estas foram estupradas pelo réu durante longo período; logo merece subsistir o decreto condenatório.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com duas crianças, em momentos distintos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal e que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação dos crimes de estupro de vulneráveis para o disposto no art. 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente).

4. Na 3a fase da dosimetria da pena, esta é aumenta da metade quando o réu é tio e padrinho de uma das vítimas e tio-avô da outra e tem relação de autoridade e confiança com as crianças (CP, art. 226, II).

5. “Incensurável a sentença, ao reconhecer a continuidade delitiva apenas em relação à série de delitos praticados contra cada vítima distinta, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 71 do Código Penal, em razão do extenso período em que os delitos foram praticados, por inúmeras vezes, contra cada vítima” (Acórdão n.1014238, 20150810029724APR) e aplica as regras do concurso material de crimes entre o resultado das penas cominadas pelo crime contra a dignidade sexual de cada vulnerável.

6. Recurso conhecido e desprovido.